Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM DÍVIDA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
I. Honorários de sucumbência não fazem parte do patrimônio do Distrito Federal e, por via de consequência, são insuscetíveis de compensação com suas dívidas, a teor do que prescreve o artigo 368 do Código Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 7o da Lei Distrital 5.369/2014, 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, os honorários de sucumbência pertencem “aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal”.
III. A verba sucumbencial constitui originariamente direito subjetivo dos “integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal” e não crédito do Distrito Federal que, depois de consolidado e tornado definitivo, lhes deve ser transferido.
IV. Recurso conhecido e provido.